Tribunal: TJMT
Processo: 0001875-62.2014.8.11.0024
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001875-62.2014.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (APELANTE), ROSANE COSTA ITACARAMBY - CPF: 833.503.731-00 (ADVOGADO), ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS - CPF: 858.413.231-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL PROCEDENTE - ALMEJADO EFEITO SUSPENSIVO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE FISCALIZAR ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - REALIZAÇÃO DE PERÍCIA
-
PLEITO ASSOCIADO ÀS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS NA SENTENÇA QUE NÃO FOI OBJETO DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO SINGULAR - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA VIA RECURSAL - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) ANTECEDENTE À ACP - ALEGADA TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE AO MINISTÉRIO PÚBLICO - PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO - REPARAÇÃO DOS DANOS AMBIENTAIS - RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO COMPROVADA - INTERESSE DE AGIR DO MINISTÉRIO PÚBLICO RECONHECIDA.

1. Com o advento do CPC/2015, o Recurso de Apelação passou a ser recebido no efeito meramente devolutivo, sendo a concessão do efeito suspensivo medida excepcional, de modo que, ausentes os requisitos autorizadores da medida postulada, especialmente o perigo de lesão grave ou de difícil reparação, deve-se aguardar-se o julgamento colegiado.

2. Não se conhece de matéria não decidida pelo Juízo de Primeiro Grau, sob pena de se incorrer em supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

3. Ainda que a proteção do meio ambiente seja responsabilidade comum de todos os entes federativos, ao Município, segundo a exegese do art. 23, VI, da CF/88, compete o dever de fiscalização pelo que, negligenciada esta quanto à ocupação ilegal em área de preservação permanente, enseja-se a responsabilização do Município fiscalizador com o dever de reparação dos danos ambientais ocasionados, sem prejuízo da realização de perícia para avaliar a sua extensão.

4. O Termo de Ajustamento de Conduta tem por finalidade a reparação do dano e não a transferência de responsabilidades, de sorte que as cláusulas firmadas não têm o condão de eximir aquele que detém o dever de fiscalizar. Nessa condição, o princípio da inafastabilidade da jurisdição garante o interesse de agir do Ministério Público na busca pela reparação dos danos ambientais.

5. Recurso voluntário desprovido. Sentença ratificada, em reexame.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
contra a sentença
sujeita a Reexame Necessário,
proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal e Cível daquela Comarca nos autos da Ação Civil Pública Ambiental proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, pela qual se entendeu comprovado que a municipalidade foi omissa quanto à ocupação ilegal da “Nascente do Olho D'água” por usuários de drogas, negligenciando sua obrigação de fiscalizar a referida área de preservação permanente, sendo assim julgado procedente o pleito inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, e condenado o ente municipal nas obrigações de fazer de:

“A) Promover a delimitação da área de preservação ambiental com a colocação de cercas de arame farpado em toda sua extensão;

B) Realizar perícia/análise química, física e biológica das águas das nascentes existentes no perímetro;

C) Promover a fixação de placas indicativas, proibindo o depósito de lixo e acesso ao local ambientalmente protegido, objeto da presente demanda.”
(
vide
id. 145653652 - pp. 39/42).

Irresignado com a imposição da obrigação de realizar perícia na “Nascente do Olho D'água”, o Apelante
MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
sustenta, em suas razões recursais (id. 145653652 - pp. 48/56), em síntese que, tendo as Partes celebrado Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) para reverter a degradação ambiental na “Nascente do Olho D'água” em Chapada dos Guimarães, oportunidade em que se definiu que a maioria das obrigações ficaria a cargo do Poder Executivo Municipal, enquanto ao Ministério Público caberia apenas a requisição da análise das águas da nascente, não haveria interesse de agir do Apelado quanto a tal pretensão, uma vez que a “
obrigação de promover a realização da pericia foi assumida pelo próprio Apelado
”.

Por esse motivo, requer o recebimento do presente Recurso de Apelação conferindo-lhe efeito suspensivo e, ao final, o seu provimento para que, reformada a sentença, seja dispensado do ônus de realizar análise (físico, químico e biológico) das águas da “Nascente do Olho D'água”.

Em contrarrazões pelo não provimento do recurso (id. 145653652 - pp. 76/82), o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
sustenta, em suma, que a tutela jurisdicional concernente à análise da água da “Nascente do Olho D'água” é necessária e útil para o Ministério Público, que iniciou a realização das requisições necessárias para essa finalidade, porém, devido ao não cumprimento das obrigações pelo Apelante e sua negligência, não foi possível resolver extrajudicialmente o TAC. Subsiste, pois, o interesse de agir do
Parquet
em verificar se há contaminação das nascentes, a fim de se assegurar a tutela jurisdicional ao ambiente ecologicamente equilibrado.

O Apelante informa o cumprimento da obrigação relativa ao “item C” da sentença, referente à instalação de placas indicativas proibindo o depósito de lixo e acesso à área ambientalmente protegida. Na oportunidade, relata a impossibilidade de cumprir no prazo o “item A”, consistente na demarcação da área de preservação ambiental com a instalação de cercas de arame farpado em toda a sua extensão. Dessa forma, pugna que seja reconhecido o cumprimento da obrigação do “item C” e, por oportuno, que lhe seja concedido um prazo adicional de 45 (quarenta e cinco) dias para que o Município de Chapada dos Guimarães possa realizar a demarcação da área de preservação ambiental próxima à “Nascente do Olho D'água” (id. 145653653).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do preclaro Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pela reforma parcial da sentença para fazer constar o cumprimento dos itens “a” e “c”. No mais, sugere a continuidade da ação com relação ao item “b” da sentença (id. 170899165).

Recurso tempestivo e dispensado do preparo (ids. 145653652 - p. 71; 146100689).

Conclusos por redistribuição (id. 157380158).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

1. Do pleito associado às obrigações
“A” e “C”
da sentença

Ab initio
, cumpre analisar o pleito formulado pelo
MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
em petição avulsa ao
id. 145653653, pelo qual pugna que se reconheça o cumprimento da obrigação relativa ao “item C” e, de forma oportuna, pede um prazo adicional de 45 (quarenta e cinco) dias para que a municipalidade possa realizar a demarcação da área de preservação ambiental próxima à “Nascente do Olho D'água”.

Em detido exame deste recurso, aliado ao que se sucedeu
nos autos de Ação Civil Pública n.o 0000258-53.2015.8.11.0082, entendo que os aludidos pleitos não devem ser conhecidos, sob risco de se incorrer em supressão de instância
, pois trata-se de matéria que não foi ventilada ou analisada pelo juízo singular, tal como se depreende do pedido formulado no Recurso de Apelação, que cinge-se a impugnar a obrigação de promover a realização da análise das águas da nascente, ao argumento de que teria sido “
assumida pelo próprio Apelado
”. Em nenhum momento se extrai, da petição de sua insurgência, que o Apelante busque o reconhecimento do cumprimento da obrigação do “item C”, e/ou da extensão de prazo em 45
(quarenta e cinco)
dias para que a Prefeitura possa demarcar a área de preservação ambiental próxima à “Nascente do Olho D'água”.

Diante desse quadro, se tais questões relativas ao reconhecimento do cumprimento da obrigação do “item C” e a extensão de prazo para atendimento da obrigação do “item A” ainda não foram analisadas pelo juízo de primeiro grau, inviável que os sejam por este Sodalício, sob pena de ofensa, como sublinhado, aos princípios do duplo grau de jurisdição e de supressão de instância,
r
azão pela

qual
deixo de apreciar os pedidos formulados ao id.
145653653
.

2. Do efeito suspensivo

O Apelante postula, ainda, que seu recurso seja recebido com atribuição de duplo efeito, suspensivo e devolutivo.

Como se sabe, na vigência do Código de Processo Civil de 1973, a concessão do efeito suspensivo aos recursos era regra geral, porém, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, a regra passou a ser a não concessão do efeito suspensivo, mas apenas o devolutivo.

Nestes termos, dispõe o art. 955 do Código de Processo Civil de 2015:

“
Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso
.”

A despeito das considerações declinadas nas razões recursais, não vislumbro os requisitos autorizadores da tutela de urgência pleiteada, especialmente quanto ao perigo de lesão grave ou de difícil reparação, eis que desobrigar o
ora Apelante da obrigação de
realizar perícia/análise química, física e biológica das águas da “Nascente do Olho D'água” poderia criar autêntico
“
periculum in mora inverso
”
, o que deve ser evitado a todo custo, em se tratando do
dever de preservação de um meio ambiente ecologicamente equilibrado
, de forma que se impõe aguardar o julgamento Colegiado, recebendo o recurso apenas no efeito devolutivo.

Destarte,
indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

VOTO - MÉRITO

Conforme se depreende do relatório, o recurso interposto visa à reforma da sentença de primeiro grau, tão somente, no que diz respeito à
obrigação de realizar perícia/análise química, física e biológica das águas da “Nascente do Olho D'água”, alegando que o Ministério Público Estadual não deteria interesse de agir no que concerne a esse pleito, na medida em que incumbiria a ele tal obrigação, a qual teria sido assumida extrajudicialmente pelo
Parquet
quando da celebração de Termo de Ajustamento de Conduta entre as Partes, nos idos do ano de 2013 (
vide
id. 145653651 - pp. 25/28).

O cerne do caso em deslinde
cinge-se, portanto, a examinar se deve ser mantida a condenação do
MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
, ora Apelante, na obrigação de fazer consubstanciada na
realização de perícia/análise química, física e biológica das águas da “Nascente do Olho D'água”, quando esta teria sido avocada extrajudicialmente pelo Ministério Público Estadual.

Pois bem. A questão dos autos não merece maiores aprofundamentos.

Como cediço, o
art. 225 da Constituição Federal estabelece o meio ambiente
“ecologicamente equilibrado”
como um direito de todos e impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as atuais e futuras gerações. Trata-se de um dos fundamentos do Direito Ambiental brasileiro.

Não se pode olvidar, ademais, que a proteção ambiental é um dever comum a todos os entes federativos - União, Estados, Distrito Federal e Municípios - como institui o art. 23 dessa mesma Constituição Federal, que determina ser da competência comum desses entes a proteção do meio ambiente e o combate à poluição em qualquer de suas formas, a preservação das florestas, da fauna e da flora, entre outras obrigações de cunho ambiental.

Portanto, o dever de fiscalização atribuída ao Apelante está ancorado no inc. VI do aludido art. 23, da CF, que diz competir aos municípios “
proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas
”, sendo que a inobservância desse dever pode resultar em responsabilização, incluindo na obrigação de reparar danos ambientais causados e a adoção de outras medidas necessárias para evitar novos danos.

Da leitura dos dispositivos supra à luz do conjunto probatório coligido, restou comprovado que o

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
ao negligenciar a ocupação ilegal por usuários de drogas da área de preservação permanente da “Nascente do Olho D'água”, contribuiu, no caso em tela, para sua degradação ambiental - questão esta não refutada em sede de Recurso Apelação -, o que o enquadra, na exegese do supracitado dispositivo constitucional, como um dos infratores, incumbindo a ele o dever de reparação dos danos ambientais.

Nessa perspectiva, o art. 225, §3o, da Constituição Federal estabelece que as “
condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores
, pessoas físicas ou
jurídicas, a sanções
penais e
administrativas
,
independentemente da obrigação de reparar os danos causados
” (g. n.),

de sorte que não se pode ignorar o princípio da inafastabilidade da jurisdição, insculpido no art. 5o, inc. XXXV, da Constituição Federal.

Demais disso, o que se vê da Cláusula Terceira do TAC celebrado entre Apelante
MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
e Apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
é que
:

“(...) O compromitente Ministério Público se
responsabiliza a requisitar a análise
da água das nascentes do Olho D'Agua (físico, químico e biológico)
junto a SEMA
e/ou análise físico/químico e bacteriológico
junto a UFMT
, em prazo exíguo, a fim de verificar se houve contaminação das nascentes;”
(
vide
id. 145653651 - pp. 27/28; g. n.).

Do que ficou pactuado, não se depreende que o Ministério Público tenha se responsabilizado em arcar com a integralidade das despesas decorrentes dessa análise, a exemplo do
“
pagamento das diárias dos profissionais envolvidos e disponibilizar veículos, quando da necessidade da realização de amostragens, para o transporte de todos os materiais necessários”
(
vide
id. 145653652 - p. 53),

como defendido pelo Apelante, o que sequer guarda aderência com o cumprimento dessa obrigação imposta em sentença, dado que a execução dessa análise nem mesmo demandaria o pagamento de diárias, uma vez que a “Nascente do Olho D'água” se situa no perímetro urbano do município.

Partindo dessas premissas, não merece guarida a alegação de que incumbiria ao Ministério Público a obrigação de
realizar a perícia
, mas apenas a de
requisitar a análise da água junto à SEMA/MT
e
à UFMT,
o que, obviamente, não pode ser interpretado de maneira a isentar o Município de seus deveres com o meio ambiente, cuja atribuição lhe fora entregue no citado inc. VI do art. 23, da Carta Magna.

Em verdade, o Termo de Ajustamento de Conduta, instrumento previsto na Lei da Ação Civil Pública (Lei no 7.347/85), tem por finalidade a reparação do dano, e não a transferência de responsabilidades.

Ademais, vê-se que o
Parquet
, ao ajuizar a Ação Civil Pública Ambiental, não se limitou àquilo que foi acordado no TAC, mas buscou a integral reparação do dano ambiental causado, atuando, desse modo, na defesa ampla do meio ambiente, função que lhe é constitucionalmente atribuída, consoante art. 129, inc. III, da CF.

Sob tal ângulo, ainda que o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
tenha se predisposto a
requisitar
a análise da água quando da celebração do mencionado Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), esse compromisso não subtrai a responsabilidade do Município Apelante na adoção de todas as medidas necessárias à recuperação da área degradada, como bem reconhecido pelo juízo sentenciante, o que abarca, por óbvio, os meios necessários para a realização de perícia para avaliar a extensão do dano e orientar a sua reparação.

Em suma, a alegação do Apelante não prospera à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição e o Ministério Público, na qualidade de defensor do meio ambiente, detém pleno interesse de agir na busca pela reparação dos danos ambientais, inclusive pelo integral cumprimento do que foi acordado no TAC.

Diante de todos os fundamentos acima expendidos, tenho que

o desprovimento do apelo é medida que se impõe, uma vez que o Município Apelante possui responsabilidade pela reparação dos danos ambientais decorrentes de sua negligência na fiscalização da área de preservação permanente da “Nascente do Olho D'água”, não sendo admissível que se esquive de suas obrigações alegando que a realização da perícia seria de responsabilidade do Ministério Público
.

No mais, em se tratando de Remessa Necessária, constato que a sentença não merece reparo, uma vez que se encontra sobejamente comprovado pelo Autor/Apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
que a área degradada ainda não foi integralmente recuperada, de forma que o
MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
continua a ser responsável, tanto pela reparação dos danos causados à “Nascente do Olho D'água”, quanto pela adoção de outras medidas indispensáveis na salvaguarda de novos danos à mencionada área de preservação permanente, independe das obrigações outrora assumidas extrajudicialmente.

Não se trata aqui de transferir tais responsabilidades ao Apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, mas sim de reconhecer que o
MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
, no âmbito de sua competência, detém o dever de agir na proteção do meio ambiente, particularmente em relação a questões de interesse local.

Nesse enfoque, tenho que a realização de perícia/análise química, física e biológica das águas da “Nascente do Olho D'água” seja uma das formas de cumprimento da obrigação de reparar o dano, em razão de se mostrar como um instrumento essencial para quantificar o dano ambiental e orientar o tipo de medidas que devem ser tomadas para a sua reparação pelo
MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
, cuja postura desidiosa com relação à ocupação ilegal dessa área de preservação permanente, contribuiu sobremaneira para sua degradação ambiental, como evidenciado pelo ato sentencial (id. 145653652 - pp. 39/42).

Forte nessas razões
,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação do
MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
, ratificando a sentença, em sede de Reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023